Tribunal: TJMT
Processo: 1010949-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista o teor da certidão de Id. 34893003, informando que, por estar viajando, Cleydson da Silva Ramos, não foi encontrado no endereço declinado no documento de Id. 51303477, determino a reiteração da diligência a fim de citá-lo para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido inicial desta Cautelar Inominada.
Restando novamente infrutífera a diligência (o que deve ser devidamente certificado nos autos), confirmado que o réu reside naquela localidade, entendo haver suspeita de ocultação (em especial porque na certidão de Id. 34893003 consta que a namorada de Cleydson (Natália) tomou conhecimento de que ele está sendo procurado pela justiça), de modo que determino a aplicação das regras do art. 362 do CPP e do art. 252, caput e § 2o do CPC.
Sem prejuízo da determinação acima (citação por hora certa) a não localização de Cleydson da Silva Ramos implica, outrossim, que o magistrado a quo verifique a eventual quebra, por ele, de medida cautelar substitutiva da prisão preventiva de modo a tomar as providências que entender cabíveis, as quais (se aplicadas) devem ser comunicadas a este Tribunal, pois podem implicar em perda parcial do objeto desta Cautelar.
Expeça-se o necessário e, cumpridas tais determinações, volvam-me os autos conclusos.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator